Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746227-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de revisão do estatuído em acordo homologado judicialmente, fundado na alteração do estado de fato e de direito de relação jurídica continuada, consoante o art. 505, inciso I, do CPC. A agravante discorre sobre as ações de cobrança de origem, relativas aos valores a serem pagos pela agravante na condição de garantidora. Assevera que a obrigação da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. quanto ao combustível, e consequente obrigação pela sua garantidora, a Eletronorte, sucedida pela agravante, sempre foi residual, no sentido de pagar somente aquilo que não fosse coberto pelo Fundo Conta de Consumo de Combustíveis – CCC. Aduz que constitui obrigação da geradora vendedora da energia, a Breitener Jaraqui S.A., providenciar o reembolso do custo do combustível perante a Câmara de Comercialização de Energia – CCEE. Afirma que a Amazonas não adimpliu as faturas apresentadas mensalmente, relativas à parcela do preço da energia referente ao combustível, levando a Breitener a ficar inadimplente perante a Petrobrás Distribuidora S.A., sendo propostas as quatro (4) ações de cobrança contra a Amazonas e a agravante, encerrada por transação, para quitação, em sessenta (60) parcelas mensais, da quantia de R$ 436.024.899,52 (quatrocentos e trinta e seis milhões e vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), referenciada a 18/1/21. Assevera que o acordo foi homologado e o processo suspenso até 30/6/26, bem como que houve aditamento com alterações pontuais, também homologado. Alega que a Breitener cedeu seus créditos em favor da Petrobrás, bem como posteriormente obteve o mesmo bem da vida por meio de ação ajuizada perante a Justiça Federal, em desfavor da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e da agravante, qual seja, o reembolso integral, pela CCC, do combustível utilizado na geração termelétrica, sem as limitações impostas pelas Resoluções Normativas nos 347/09 e no 427/11. Disserta sobre a identidade entre os objetos das ações e o consequente enriquecimento sem causa Breitener. Discorre sobre a legislação aplicável e a tramitação do processo na Justiça Federal, enfatizando não haver, no momento, recurso com efeito suspensivo pendente. Afirma que a modificação fática autoriza a revisão da sentença, não havendo mais motivo para que continue arcando com os valores transacionados. Sustenta que a decisão superveniente do Tribunal Regional Federal da 1a Região apenas deslocou a titularidade passiva da obrigação, atribuindo ao fundo setorial o dever de suportar o custo integral do combustível, retirando, por consequência, tal responsabilidade da agravante. Argumenta quanto à aplicação da cláusula rebus sic stantibus, à luz do art. 505, inciso I, do CPC, enfatizando não haver impugnação quanto à validade do acordo, mas, sim, possibilidade de revisão da coisa julgada. Alega que o citado dispositivo legal não exige a imprevisibilidade abstrata do evento posterior, mas a superveniência de uma modificação efetiva na situação que fundamentou o título, enfatizando que, à época da transação, ainda não havia decisão judicial eficaz que reconhecesse o direito da Breitener ao reembolso integral do combustível, pela CCC, sem qualquer limitação. Assevera haver enriquecimento sem causa, pontuando que a autonomia do título não autoriza a parte exequente a receber aquilo que, em razão de decisão judicial posterior, passou a ser devido por outro sujeito, sob pena de se perpetuar uma obrigação desprovida de causa jurídica atual. Sustenta a adequação da via eleita para a revisão pretendida. Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor. Alega que, com a cessão do crédito, a Petrobrás assumiu todos os direitos, deveres e ônus inerentes, inclusive havendo previsão de que a cedente deveria transferir à cessionária eventuais pagamentos recebidos posteriormente. Afirma haver urgência em se sobrestar o cumprimento do acordo, bem como ter direito a rever tudo o quanto já pagou, tão logo haja o pagamento pela CCC, mediante encontro de contas. Aduz que tem capacidade financeira para honrar com o acordo caso o presente agravo de instrumento seja futuramente julgado em seu desfavor, não havendo, portanto, risco de irreversibilidade. Assevera que faltam apenas onze (11) parcelas por pagar. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do acordo e sobrestar o processo até o término do cumprimento de sentença a ser apresentado no outro processo, da Justiça Federal. Em provimento definitivo, pede a anulação ou reforma da decisão agravada para que seja realizada a revisão do termo de transação e do seu aditivo, de modo que a dívida se circunscreva aos valores relativos ao processo no 0722541-84.2018.8.07.0001, devendo ser abatidos os pagamentos já efetuados e ressarcidos à agravante os valores sobejantes, após o pagamento pelo Fundo CCC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em que pese o elevado valor das onze prestações restantes, o receio de dano irreparável não se apresenta inequívoco, haja vista que, conforme a própria agravante afirma, possui capacidade financeira para honrar com todo o acordo. Em análise prefacial, o mesmo se pode dizer da parte agravada, a Petrobrás, não havendo apontamentos concretos de que a eventual restituição se mostre inviável, por razões de liquidez ou solvência de tal companhia pública. Quanto à relevância da argumentação recursal, como se sabe, a revisão do que estatuído na sentença é medida excepcionalíssima, seja em se tratando de provimento condenatório, seja de decisão homologatória da transação, que é igualmente uma decisão de mérito. A análise quanto aos alegados fatos supervenientes e a consequente modificação no estado de direito perpassa a análise da demanda pela Justiça Federal, de considerável complexidade e prolongada tramitação. Como bem salientado na respeitável decisão agravada, faz-se necessária a demonstração inequívoca da relação de prejudicialidade entre a presente cobrança, resolvida amigavelmente, e aquela movida pela Breite ner na Justiça Federal. Justamente por demandar reanálise aprofundada da causa de pedir apresentada perante outro Juízo e incursão sobre o conjunto probatório lá produzido, não se mostra prudente a imediata suspensão da exigibilidade do acordo, como pretendido. Acrescente-se que a sentença do Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal reconheceu a nulidade de ato administrativo e determinou às rés, a Eletrobrás, ora agravante, e a Aneel, a procederem ao reembolso de custos de geração nos sistemas isolados, decisão esta que foi mantida pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (IDs nos 77571447, p. 24-34, e 77571452). Neste contexto, importa observar que, a despeito da afirmação de que o reembolso dos custos será suportado integralmente pelo CCC, tal pagamento ainda não ocorreu, o que demandaria a propositura de cumprimento provisório de sentença, segundo a própria agravante. Assim, ao menos enquanto não houver a inequívoca quitação do reembolso, seria precipitada a suspensão da transação em tela. Portanto, é mister aguardar a instauração do contraditório nesta instância e a análise aprofundada das questões citadas, antes de qualquer decisão que resulte negar efetividade à coisa julgada. Ademais, as alegações da agravante apontam no sentido de que, por força do título judicial formado perante a Justiça Federal e das cláusulas constantes da transação que anteviram a possibilidade de quitação por outras vias, caberá agora à Breitener ressarcir a Petrobrás. Ainda, a Amazonas Energia S.A. consta como devedora solidária na transação que se pretende revisar. Por isso, mostra-se prudente o seu cadastramento como potenciais interessadas, a fim de que possam ser intimadas dos atos processuais, inclusive o julgamento, oportunizando-se a manifestação quanto às questões que possam afetar as suas órbitas jurídicas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Cadastrem-se as partes Breitener Jaraqui S.A. e Amazonas Energia S.A. como interessadas, assim como seus advogados constituídos na origem. Intimem-se a agravada (Petrobrás) e as interessadas (Breitener e Amazonas) para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator